Tribunal: STF
Processo: HC 263313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA: INVIABILIDADE. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2025, por Karen Priscila da Silva, advogada, em benefício de Roseane de Oliveira Romero, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada definitivamente às penas de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado, duas vezes, e associação para o tráfico de drogas).



    3. Alegando ser mãe de um bebê de dois meses com doença congênita, a paciente requereu ao juízo sentenciante o benefício da prisão domiciliar. Em 20.3.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238) indeferiu o pedido.



    Em 28.4.2025, o juízo de primeiro grau negou o pleito defensivo, dessa vez, para que fosse determinada a expedição de guia de recolhimento definitivo, por estar a paciente foragida. 



     



    4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2135966-27.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 9.5.2025, a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, indeferiu liminarmente a impetração. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP, indeferido liminarmente, em 14.8.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.8.2025. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o juízo de primeiro grau, “mesmo diante de documentos que comprovam que a impetrante possui filho de menos de 9 meses de idade na época e doente, conforme documentos comprobatórios, negou o pedido de expedição da guia executória, para que fosse solicitado o pedido de prisão domiciliar com alegações de que a cadeia é lugar salubre para uma criança  
recém-nascida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que a decisão “viola o direito não apenas da mãe, mas do infante previsto na própria Constituição, pois o pedido fora feito com base na prisão domiciliar visando o bem-estar do infante, não um benefício favorável à sentenciada” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma estarem as decisões das instâncias antecedentes “agarradas a fatos gerais, sem fundamentar o caso concreto, em que a Paciente não quer ser uma foragida, por isso pleiteia a guia de execução e prisão domiciliar, pois se a intenção da ré fosse ficar foragida, não teria que implorar ao poder judiciário a guia de execução, para pedir a prisão domiciliar e cuidado do seu filho” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Defende que “a prisão não é um local salubre e seguro para uma criança, principalmente por ser o infante, no caso de 9 meses, e a Carta Maior de 1988 no artigo 229 esclarece: ‘Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade’”(fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “a defesa pleiteia que seja emitida a guia de execução da sentenciada para que o pedido de prisão domiciliar seja apreciado ao juízo competente das execuções ou que seja determinada a prisão humanitária, visto que o caso tem peculiaridades, há um criança lactante e doente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato da sentenciada estar foragida não impede a expedição da guia, haja vista a necessidade e o caso concreto. Embora a lei condicione a expedição da guia à prisão (‘estiver ou vier a ser preso’), a jurisprudência do STJ tem admitido a expedição mesmo com o réu foragido, para formalizar a execução penal e possibilitar a análise de futuros direitos. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal não veda a emissão da Guia de Recolhimento do sentenciado foragido, entendendo que tal medida é importante para dar início à execução da pena assim que o réu for capturado ou se apresentar à justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “negar a prisão domiciliar a uma mãe lactante cujo bebê está enfermo constitui afronta direta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao princípio da proteção integral, consagrado também no art. 4º do ECA” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salienta ter “a paciente (...) detração a ser contabilizada em sua pena, ou seja a guia de execução não deve apenas expedida para o juiz competente do caso analisar, mas para calcular quantum de pena deve ser abatida” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “(...) pleiteia liminarmente, com o escopo no caso concreto para que seja concedida a liminar da prisão domiciliar, até a expedição da guia de execução para que nela seja analisada o pedido, uma vez que, não há a quem recorrer no momento, e tratando de uma mãe com filho doente, o qual não nasceu com privilégios e se pleiteia de forma legal regulamentar sua situação jurídica mostra-se que não se escusa da Lei. (...)



    Diante do exposto, (...) requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da digna autoridade coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente ROSEANE DE OLIVEIRA ROMERO, lactante, e o infante menor de um ano, declarando-se, desde já, de forma respeitosa expedição da guia de execução e, expedindo-se mandado de prisão para cumprimento da pena em prisão domiciliar para que a mãe lactante possa cumprir a pena cuidado de seu filho de 9 nesses filho doente em prisão domiciliar, uma vez que lhe foi negando o direito da prisão domiciliar em razão da manifesta AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO concreta, específica e contemporânea quanto a sua necessidade baseada no caso concreto, o uso monitoramento eletrônico, como tornozeleira eletrônica a paciente, caso seja o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Isso esclarecido o conhecimento do presente habeas corpus, afastando-se o óbice da substitutividade. 



    A concessão definitiva da ordem, para determinar a prisão domiciliar humanitária da paciente, com base no art. 318-A, V, do CPP, art. 227 da Carta do Brasil de 1988 e Tratado de Estocolmo (Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – Decreto nº 99.710/1990); bem como expedição da guia de execução para comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal para cumprimento da decisão” (fls. 17-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Os pedidos apresentados pela impetrante não têm respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Busca-se, na presente impetração, a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de um bebê de dez meses com doença congênita. Pede-se, também, a expedição de guia de recolhimento definitiva.



    11. Tem-se, nos autos, que a paciente foi condenada definitivamente às penas de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado, duas vezes, e associação para o tráfico de drogas). O cumprimento da reprimenda não foi iniciado, por estar a paciente foragida.



    12. Em 20.3.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 0000445-90.2017.8.26.0238) indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da sentenciada R. de O. R. Alega, em resumo, que a sentenciada é mãe de um bebê de 2 meses, com doença congênita, que precisa de tratamento imediato e que está amamentando. 



    O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (fls.). 



    DECIDO. 



    Após a análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que o pedido não pode ser atendido. 



    A sentenciada foi condenada definitivamente por infração aos artigos 35 caput, 33 caput, por duas vezes, 40 caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 caput do(a) Código Penal à pena de reclusão de dezessete anos, cinco meses e dezoito dias em regime fechado. 



    A questão da sentenciada ser genitora de menor de 12 anos, ainda que bebê, com doença congênita e amamentando não é motivo para que não seja recolhida ao cárcere, tendo em vista o regime inicial fechado da pena, além da quantidade de pena imposta. 



    Além disso, o sistema prisional possui aparelhamento para tratamento adequado às mães e ao bebê durante o período de amamentação, sendo que ocorrendo a prisão e em caso de descumprimento dos direitos da mãe reclusa caberia ao Juízo das Execuções Penais a análise, mediante provas, da concessão da prisão domiciliar, se realmente violado o direito. 



    A defesa não apresentou nenhum documento que comprove que a prisão causará situação excessivamente gravosa à sentenciada, não inerente à pena imposta. 



    Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado considerando que a prisão é consequência lógica da condenação à pena privativa de liberdade. 



    Ainda, não se aplica o artigo 318 do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz a substituição da prisão preventiva, nesse caso, por domiciliar e não se aplica o artigo 117 da LEP, porque o benefício é reservado para as condenadas que se encontram cumprindo pena em regime aberto. 



    Diante do exposto e por todo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar a R. de O. R. por não se amoldar ao presente caso” (fls. 38-39, e-doc. 4).



    13. Ao indeferir liminarmente, em 9.5.2025, o Habeas Corpus 
n. 2135966-27.2025.8.26.0000, a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou a incompetência do juízo de conhecimento para a análise do benefício na fase de execução definitiva da pena, mas afirmou a ausência de teratologia, na espécie, apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício:



    “Pelo que consta das peças que instruem esta impetração e das informações obtidas nos autos de digitais de origem, a paciente foi condenada definitivamente às penas de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão, por incursão nos artigos 35, caput, 33, caput, por duas vezes, 40, caput, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Ante o trânsito em julgado da ação penal, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, bem como a expedição da competente guia de recolhimento definitiva, tão logo efetuada a prisão. 



    Todavia, até a presente data, a paciente não foi encontrada, inexistindo notícia quanto ao cumprimento do mandado de prisão.



    Pois bem. A impetração comporta indeferimento liminar, por inadequação da via eleita. 



    Em primeiro lugar, compete ao Juízo das Execuções Criminais, e não ao Juízo de conhecimento, a análise de pedidos relacionados a benefícios prisionais em sede de execução penal, sob pena de usurpação da competência prevista no artigo 66 da Lei nº 7.210/84. 



    E, para que seja iniciado o processo de execução, é imprescindível que o condenado esteja ou venha a ser preso, consoante previsão legal expressa do artigo 674 do Código de Processo Penal: ‘Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’. A redação do artigo 105 da Lei nº 7.210/84 é nesse mesmo sentido. 



    O compêndio de Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça contém dispositivo em plena harmonia com a legislação infraconstitucional:



    ‘Art. 468. A guia de recolhimento definitiva será expedida ao juízo competente depois de transitar em julgado a sentença condenatória ou acórdão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados:



    I – da data do trânsito, se o sentenciado já estiver preso, ou nas hipóteses de concessão de suspensão condicional da pena ou aplicação de pena restritiva de direitos; 



    II – da data do cumprimento do mandado de prisão’.



    Exsurge nítida, assim, a conclusão no sentido de que a instauração do processo de execução está condicionada ao recolhimento da paciente ao cárcere. Somente após o cumprimento de tais providências é que o MM. Juízo das Execuções competente, ao qual for distribuído o processo de execução, poderá deliberar a respeito dos incidentes executórios manejados em favor do condenado. 



    Em outras palavras, é inviável o requerimento de benefícios relacionados ao cumprimento da pena antes mesmo de seu início.



    Nesse sentido, confira-se julgado unânime da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Posicionamento que é encampado por este E. Tribunal: (...)



    Conforme se verifica da decisão recorrida, o r. Juízo de primeiro grau (fls., dos autos de origem) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Contudo, o pronunciamento do Juízo de conhecimento acerca da benesse é indevido, pois esta só poderá ser pleiteada no âmbito do processo de execução, que, por sua vez, somente terá início após a autuação e registro da guia de recolhimento definitiva, a ser expedida quando devidamente cumprido o mandado de prisão. (...) 



    Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra, nem em tese, violência ou coação ilegal na liberdade da paciente que justifique eventual concessão de ofício da ordem. 



    Afinal, como já salientado, não há notícias acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor e, além disso, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena em regime fechado, o que é incompatível com a pretensão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ademais, não há prova pré-constituída nos autos de circunstância absolutamente excepcional que justifique a concessão desta modalidade de prisão, reservada, em alguns precedentes – pois a legislação não a prevê – ao regime fechado apenas em situações absolutamente excepcionais, por razões humanitárias, as quais não restaram demonstradas nesta estreita via.



    Até porque, não foram colacionadas aos autos provas de que, caso seja recolhida, o estabelecimento prisional não resguardará o convívio da paciente com sua prole, tampouco de que a criança ficará desamparada com a prisão da genitora. 



    Destarte, ausente a condição da ação mandamental, impõe-se a sua extinção desde o nascedouro, até para que não haja oneração inútil da atividade defensiva, o que faço monocraticamente, com base nos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 168, § 3º, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Observo que a decisão monocrática, no caso, além de encontrar respaldo legal e regimental, propicia melhor racionalização das já assoberbadas pautas de sessão de julgamento.



    Ante o exposto, monocraticamente, INDEFIRO LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO, nos termos dos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 165, § 3º, do RITJSP” (fls. 20-28, 
e-doc. 4).



    14. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.229/SP, por ter sido a decisão impugnada “proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância” (fl. 2, e-doc. 5). 



     



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 



    A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.



    16. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de, no inc. III do 
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em regime fechado. Nesse sentido, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 



    4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 



    5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 



    6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe — seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar —, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 



    4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



     



    17. Como destacado, embora a paciente seja mãe de filho menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    18. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, de modo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. 
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)



      8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 



    19. Quanto ao pedido de expedição da guia de recolhimento definitiva, é de se registrar que a conclusão do Tribunal de Justiça paulista harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, a teor do disposto no art. 105 da Lei de Execuções Penais. 



    Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus n. 179.099, afirmou: 



    “Prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penai